Tribunal: TJDFT
Processo: 0706432-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MEDIANTE LICITAÇÃO. TERRACAP. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de rescisão contratual, que deferiu em parte o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinou que a ré suspendesse a cobrança das prestações vincendas oriundas da compra e venda do imóvel, da inicial até decisão final, bem como impediu a inclusão do nome dos adquirentes nos cadastros de inadimplentes em razão do não pagamento dessas obrigações. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão para que fosse mantido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, propiciando o restabelecimento da cobrança das parcelas e de todos os demais efeitos advindos desse restabelecimento.
2. O imóvel objeto do contrato em discussão foi adquirido por meio de licitação pública, nos termos do Edital no 1/2015 da Terracap. 2.1. Segundo a cláusula XIV da escritura pública de compra e venda, o imóvel foi alienado fiduciariamente à Terracap para garantia da dívida, sujeitando-se ao regime instituído na Lei no 9.514/97. 2.2. Referida escritura pública nada dispôs sobre a possibilidade de rescisão do contrato por iniciativa exclusiva do adquirente. 2.3. A Lei no 9.514/97 também não trata da possibilidade de distrato nos contratos com alienação fiduciária de bem imóvel. Esta lei regula a instituição da garantia fiduciária e do procedimento de liquidação da garantia em caso de inadimplemento do devedor, com a consolidação da propriedade nas mãos do credor e a necessidade de promover a venda do bem em leilão. 2.4. O fato de se tratar de alienação de bem mediante licitação pública e a ausência de cláusula, na escritura de compra e venda, que permita o desfazimento do negócio unilateralmente, afastam a possibilidade de suspensão liminar das obrigações decorrentes da avença, por ausência de probabilidade do direito. 2.5. A propósito a jurisprudência desta Corte tem sido neste sentido: “[...] 3. Ante a inadimplência do contratante, revela-se prudente o transcurso do itinerário procedimental para que sejam aferidas as consequências do distrato e das normas que o condicionam, notadamente em face do caráter público da contratação. É que apenas durante a instrução probatória será possível a exata apuração da culpa e das penalidades aplicáveis em razão do desfazimento da avença. 4. A dificuldade financeira do comprador, por si só, não autoriza o deferimento de tutela de urgência a fim de desobrigá-lo quanto às parcelas vincendas ou aquelas em aberto, tampouco tem o condão de impedir que a vendedora se abstenha de inscrever o seu nome em cadastro de inadimplentes. [...]” (07076156720198070000, Relatora: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe 10/09/2019).
3. Conclui-se, assim, pela necessidade de se aguardar o trâmite processual para que sejam aferidas as possibilidades de distrato e as normas que o condicionam. 3.1. É dizer, ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, a pretensão autoral possa ser acolhida, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos que assegurem a tutela de urgência deferida na origem. 3.2. Desse modo, deve ser mantida a cobrança das prestações do imóvel e das condições contratuais daí decorrentes.
4. Agravo de instrumento provido.